Tribunal: TJDFT
Processo: 0726997-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0726997-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: IATE CLUBE DE BRASILIA REQUERIDO: FEDERACAO DE DESPORTOS AQUATICOS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Iate Clube de Brasília contra decisão (ID 48822790) desta Relatoria que indeferiu, nos autos de Petição Cível, o pedido de antecipação da tutela recursal vindicada no apelo interposto pelo ora recorrente no feito de referência (processo n. 0722548-03.2023.8.07.0001). 2. Em análise dos autos de referência, verifica-se que o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente já foi objeto de julgamento pela douta 6a Turma Cível deste e. Tribunal, por meio do Acórdão n. 1842622, de Relatoria da eminente Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, tendo sido conhecido e parcialmente provido. 3. Diante do exposto, intime-se o recorrente para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, manifeste se subsiste o seu interesse recursal no prosseguimento do presente feito. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora